Tribunal: CARF
Processo: 15374.920338/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.920338/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.406 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP.
SALDO
NEGATIVO
DO
IRPJ.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. Súmula CARF no 177

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição (PER) e
Declaração de Compensação (Dcomp) que recebeu o no 36057.98493.130206.1.3.02-9853 (e-fls.
104/108), apresentado em 13/02/2006, referente ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário
2005. Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.920338/2008-74
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.406 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.920338/2008-74

Trata-se o presente processo de declaração de compensação no
36057.98493.130206.1.3.02-9853, constante de fls. 104 a 108, apresentado em
13/02/2006, para utilização de crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, relativo ao
ano-calendário de 2005, no valor original na data da transmissão de R$ 3.404.960,92,
com débitos diversos, no valor total de R$ 1.696.560,52.
O saldo negativo do IRPJ do ano calendário de 2005 teria sido formado com três
pagamentos de estimativas do imposto dos períodos de apuração de setembro a
novembro, que somadas alcançam o valor do crédito declarado.
Conforme o Despacho Decisório de fls. 117, não foi reconhecido o direito creditório
pleiteado, nem homologada a compensação declarada na referida DCOMP, bem como
nas DCOMP no 23243.01712.101106.1.3.02-7014, 31766.36057.131106.1.3.02-0595,
08622.79968.131206.1.3.02-5200 e 30190.26499.131206.1.3.02-3023, tendo em vista
que não foi apurado saldo negativo no período de apuração informado no PER/DCOMP
inicial, uma vez que foram confirmadas parcelas da composição do saldo negativo
declaradas em DCOMP no montante de R$ 3.404.960,92, sendo que foi apurada na
DIPJ imposto devido no valor de R$ 18.037.247,09.
Cientificada em 21/12/2009, conforme consulta a postagem de fl. 118, a contribuinte
interpôs em 18/01/2010 manifestação de inconformidade de fls. 2 a 7, acompanhada de
documentos de fls. 8 a 23, na qual alega, em síntese, a tempestividade, e que:
1) seria incontroverso que o IRPJ pago por estimativa durante o período de janeiro a
dezembro do ano calendário de 2005, exercício de 2006, foi de R$ 21.642.407,52,
pagamento reconhecido pela própria Receita Federal do Brasil, e o devido e apurado
pelo lucro real no período foi de R$ 18.037.247,09, o que foi também convalidado pela
Receita Federal, restando, por isso, o crédito a título de saldo negativo de IRPJ da
ordem de R$ 3.605.160,43, fato informado na DIPJ e acatado pelo Sr. Fiscal;
2) seguiu as instruções do manual da DIPJ de 2006, subdividindo o saldo apurado no
referido exercício em dois: R$ 200.199,51 referentes a dezembro de 2005 e R$
3.404.960,92, referentes à janeiro a novembro de 2005, em razão da aplicação
diferenciada da taxa Selic sobre estes saldos;
3) o programa PER/DCOMP não possui meios para tratar de forma segregada o crédito
apurado na DIPJ, a fim de aplicar a correção do saldo pela Selic na forma estabelecida
pelo manual da DIPJ, obrigando a interessada a epigrafar duas DCOMP em separado,
cujo total perfaz o saldo de crédito constante na DIPJ 2006, ano calendário 2005, sendo
que o valor de R$ 3.404.960,92 encontra-se no PER/DCOMP objeto do presente
processo, e o valor de R$ 200.199,51 encontra-se no PER/DCOMP no
30190.26499.131206.1.302-3023 transmitida em 13/12/2006.
Por fim, requer que sua manifestação de inconformidade seja julgada totalmente
procedente.
Efetuei a juntada dos termos de intimação, no de rastreamento 672757480 e 676024034,
aos quais apontam a irregularidade no preenchimento do PER/DCOMP no
36057.98493.130206.1.3.02-9853, e determina a retificação da DIPJ correspondente ou
a apresentação de PER/DCOMP retificador, indicando corretamente o valor do saldo
negativo apurado no período, corrigindo o detalhamento do crédito utilizado na sua
compensação, no prazo de 20 dias, às fls. 173 e 175, bem como da prova da ciência dos
mesmos em 13/03/2007 e 30/03/2007, às fls. 174 e 176, respectivamente.
É o relatório.
A DRJ deu provimento parcial à manifestação de inconformidade, reconhecendo
parcialmente o direito creditório no valor de R$ 336.366,16, homologando as compensações até
o limite do crédito reconhecido, através do Acórdão n. 12-68.701 - 5a Turma da DRJ/RJO.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.406 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.920338/2008-74

Concluiu que as compensações das estimativas (janeiro/2005, maio/2005 e setembro/2005) não
foram homologadas, e tendo em vista o disposto no art. 170 do CTN, que exige liquidez e
certeza do crédito pleiteado, o crédito deveria ser parcialmente indeferido.
Cientificado em 10/02/2015 (e-fl. 206), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 13/03/2015 (e-fl. 233), em que repete os argumentos da manifestação de
inconformidade e argui que compensou os débitos de estimativas que compuseram o saldo
negativo de IRPJ do ano calendário de 2005.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição (PER) e
Declaração de Compensação (Dcomp) que recebeu o no 36057.98493.130206.1.3.02-9853 (e-fls.
104/108), apresentado em 13/02/2006, referente ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário
2005.
Para que o sujeito passivo postule a restituição ou a compensação de tributos, é
necessário que seu direito seja líquido e certo, decorrente de crédito tributário por ele
comprovadamente extinto e, portanto, hábil a fazer parte da composição de créditos formadores
do saldo negativo pleiteado como crédito na DCOMP.
Por outro lado, sabe-se que a compensação de débitos constitui modalidade de
extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156 do CTN, adiante transcrito:
“
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
(...)”
A DRJ deu provimento parcial à manifestação de inconformidade, reconhecendo
parcialmente o direito creditório no valor de R$ 336.366,16, homologando as compensações até
o limite do crédito reconhecido. Concluiu que as compensações das estimativas (janeiro/2005,
maio/2005 e setembro/2005) não foram homologadas, e tendo em vista o disposto no art. 170 do
CTN, que exige liquidez e certeza do crédito pleiteado, o crédito deveria ser parcialmente
indeferido.
A respeito das compensações de estimativas, cabe aqui observar o dispostos nas
Súmulas CARF ns. 177 e 52 do CARF
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.406 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.920338/2008-74

Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.
Súmula CARF no 52:
Os tributos objeto de compensação indevida formalizada em Pedido de Compensação
ou Declaração de Compensação apresentada até 31/10/2003, quando não exigíveis a
partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício.
Não há dúvidas que devido à declaração de compensação das estimativas PA
janeiro/2005, maio/2005 e setembro/2005, que somaram R$ 3.068.594,75, estas devem fazer
parte do saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2005, compondo o crédito pleiteado nestes
autos, mesmo que não homologadas.
Logo, deve-se aplicar o disposto na Súmula 177 do CARF.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o
direito creditório no valor de R$ 3.068.594,75, e homologar as compensações até o limite do
crédito ora reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 242
DF CARF MF
Original